Tribunal: TJMT
Processo: 1009361-25.2017.8.11.0041
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-02
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
Recurso Inominado no 1009361-25.2017.8.11.0041.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.
Recorrente: ARTHUR CARDOSO DE MORAES.
Recorrido: ESTADO DE MATO GROSSO.
Data do Julgamento: 02/10/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO - CANDIDATO REPROVADO EM AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA - CRITÉRIOS OBJETIVOS NÃO DEMONSTRADOS PELA BANCA EXAMINADORA - NULIDADE DA AVALIAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Conforme entendimento consolidado pelo STJ, a avalição psicológica deve adotar critérios objetivos, possibilitando a revisão de seu resultado.
2. O recorrente que foi submetido ao exame psicológico cujo resultado de inaptidão não se mostrou motivado, compreensível e claro.
3. A eliminação do candidato a concurso público em decorrência de avaliação psicológica que o considera “não recomendado” deverá pautar-se pela objetividade de seus critérios, sob pena de ofensa aos princípios da isonomia, da impessoalidade, da ampla defesa e do contraditório. (TJMT– AI 129839/2011, Relator: Dr. Elinaldo Veloso Gomes, Quarta Câmara Cível, Julgamento 24/07/2012).
4. Recurso conhecido e provido

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009361-25.2017.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Exame Psicotécnico / Psiquiátrico]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ARTHUR CARDOSO DE MORAES - CPF: 037.563.161-57 (RECORRENTE), FAUSTINO ANTONIO DA SILVA NETO - CPF: 759.309.601-78 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO
- CANDIDATO REPROVADO EM AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA - CRITÉRIOS OBJETIVOS NÃO DEMONSTRADOS PELA BANCA EXAMINADORA - NULIDADE DA AVALIAÇÃO -
SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Conforme entendimento consolidado pelo STJ, a avalição psicológica deve adotar critérios objetivos, possibilitando a revisão de seu resultado.

2.

O recorrente que foi submetido ao exame psicológico cujo resultado de inaptidão não se mostrou motivado, compreensível e claro.

3.

A eliminação do candidato a concurso público em decorrência de avaliação psicológica que o considera “não recomendado” deverá pautar-se pela objetividade de seus critérios, sob pena de ofensa aos princípios da isonomia, da impessoalidade, da ampla defesa e do contraditório. (TJMT– AI 129839/2011, Relator: Dr. Elinaldo Veloso Gomes, Quarta Câmara Cível, Julgamento 24/07/2012).

4.

Recurso conhecido e provido

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2020